Tribunal: TJMT
Processo: 1005007-36.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005007-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO registrado(a) civilmente como VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - CPF: 024.091.347-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MACIEL OLIVEIRA HEITOR DE MENDONCA - CPF: 038.399.339-35 (AGRAVADO), FREDERICO JOSE FERREIRA - CPF: 013.618.167-83 (ADVOGADO), VIVIAN JOORY - CPF: 153.426.347-09 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BRABO SILVA - CPF: 175.041.757-06 (ADVOGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVANTE(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO(S): MACIEL OLIVEIRA HEITOR DE MENDONCA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
REPARAÇÃO CIVIL
–
DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA
–
POSSIBILIDADE
–
PROVA
DIABÓLICA – DISTRIBUIÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – APLICAÇÃO DO CDC – ART. 17 – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – POSSIBILIDADE
– PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Pode o juízo realizar a
distribuição
dinâmica do
ônus
da
prova
, nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo, como na hipótese dos autos.

Estão igualmente amparados todos aqueles que estão expostos aos efeitos decorrentes das atividades dos fornecedores no mercado, podendo ser prejudicados. O artigo 17
do mesmo Estatuto processual
civil
equipara ao consumidor todas as vítimas do acidente de consumo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento movido por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 140466915 –
autos de origem PJE Nº 1001340-78.2021.8.11.0022
) pelo Juízo da Vara Única de Pedra Preta-MT, que delimitou a distribuição
dinâmica do ônus da prova, nos seguintes termos:

[...]

Após analisar as declarações de ambas às partes e os documentos que acompanharam as referidas declarações, tenho como incontroverso a existência de ao menos um incêndio nas propriedades rurais da parte autora que a devastou, causando um presumido dano material e certamente moral.

Entretanto, não é a simples existência do dano material e moral que fará com que haja procedência da inicial, isto porque haverá de ser demonstrado nexo de causalidade entre o episódio danoso e as condutas comissivas ou omissivas da parte requerida que possam ter dado causa ou contribuído com o incidente relatado.

Também há de se verificar a extensão do dano, isto é, as exatas consequências danosas experimentadas e o valor pecuniário necessários para restauração dos bens patrimoniais e extrapatrimoniais experimentados.

Neste desiderato, nos termos do artigo 357, do Código de Processo Civil, por não comportar o julgamento antecipado dalide, fixo como pontos controvertidos
1)
O
nexo de causalidade entre a origem/causa do(s) incêndio(s) que atingiram as propriedades do autor com a atividade empresarial da requerida;
2)
A extensão dos danos causados com o(s) incêndio(s) e o valor necessário para repará-los;

Para isto, é necessário definir o ônus das provas a serem produzidas nesta ação.

[...]

Adoto a referida teoria ao caso concreto em vista de que a parte requerida possui melhores condições de acesso e conhecimento técnico sobre sua rede de energia elétrica, bem como demonstrou com sua contestação ter acesso a ferramentas e informações capazes de eximir sua responsabilidade civil, como por exemplo a imagens de satélite, relatórios de horário das manutenções de seus
equipamentos e etc.

Por outro lado, seria diabólico exigir dela que demonstrasse a extensão dos danos sofridos pela parte autora, seja porque não tem acesso a integralidade de seus imóveis, seja porque não conhecia todas as benfeitorias e outros bens devastados pelo(s) incêndio(s) narrados na inicial.

Aqui também há de se levar em consideração que a parte autora, embora consumidor, não possa ser considerada pessoa em situação de hipossuficiência na relação de consumo, trata-se de pessoa com grande poder aquisitivo e que possui acesso a ferramentas para arcar com o ônus que lhe fora atribuído.

Assim definido o ônus da prova, tenho que estejam ambos sujeitos processuais em equilíbrio.
”

Em
suas
razõe
s recursais, alega, em síntese,
a impossibilidade de inversão do ônus da prova
pelos seguintes motivos:

A impossibilidade de inversão do ônus da prova diante da ausência de verossimilhança e hipossuficiência, além de tratar-se de prova diabólica
;

Os requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova previ
stos no art. 6º, VIII, do CDC —
a verossi
milhança e a hipossuficiência —
não se encontram presentes
;

A ENERGISA não possui melhores condições do que o agravado de esclarecer o nexo de causalidade entre eventual ato comissivo ou omissivo de sua parte e o incêndio ocorrido em setembro/2020
;

Por conseguinte, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso de agravo de instrumento, para
que seja reformada a decisão objurgada,
afastando a inversão do ônus da prova.

O pedido de tutela
recursal
foi indeferido em ID.
205601388
.

O Agravado apresenta contrarrazões em ID.
209809171

requerendo o desprovimento do recurso.

A Procurado
ria-Geral de Justiça opina pela ausência de interesse para intervenção ministerial
ID.
213534194
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO(S): MACIEL OLIVEIRA HEITOR DE MENDONCA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento movido por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 140466915 –
autos de origem PJE Nº 1001340-78.2021.8.11.0022
) pelo Juízo da Vara Única de Pedra Preta-MT, que delimitou a distribuição dinâmica do ônus da prova
.

A
Agravante, em suma,
defende
que no caso em exame não pode haver inversão do ônus da prova porquanto inaplicável o CDC
.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
distribuiu de forma dinâmica o ônus da prova com os seguintes fundamentos:

“[...]
Após analisar as declarações de ambas às partes e os documentos que acompanharam as referidas declarações, tenho como incontroverso a existência de ao menos um incêndio nas propriedades rurais da parte autora que a devastou, causando um presumido dano material e certamente moral.

Entretanto, não é a simples existência do dano material e moral que fará com que haja procedência da inicial, isto porque haverá de ser demonstrado nexo de causalidade entre o episódio danoso e as condutas comissivas ou omissivas da parte requerida que possam ter dado causa ou contribuído com o incidente relatado.

Também há de se verificar a extensão do dano, isto é, as exatas consequências danosas experimentadas e o valor pecuniário necessários para restauração dos bens patrimoniais e extrapatrimoniais experimentados.

Neste desiderato, nos termos do artigo 357, do Código de Processo Civil, por não comportar o julgamento antecipado da
lide
, fixo como pontos controvertidos
1)
O nexo de causalidade entre a origem/causa do(s) incêndio(s) que atingiram as propriedades do autor com a atividade empresarial da requerida;
2)

A extensão dos danos causados com o(s) incêndio(s) e o valor necessário para repará-los;

Para isto, é necessário definir o ônus das provas a serem produzidas nesta ação.

Sabe-se que o Código de Defesa do Consumidor através de seu artigo 6º, inciso VIII
[1]
concede ao consumidor o direito de inversão do ônus da prova,
via de regra
estabelecido em desfavor do prestador de serviço.

A relação aqui discutida, salvo melhor juízo, entendo decorrer de relação de consumo, pois o simples fato de a parte autora ser um grande pecuarista e que certamente utiliza energia elétrica ao longo de sua cadeia produtiva não desqualifica sua figura de consumidor final do serviço.

Entretanto, é de bom alvitre registrar que dispositivo acima citado não estabelece como regra absoluta a inversão do ônus da prova, deixando a critério do juiz analisando a verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência, de acordo com as regras ordinárias de experiências, conceder a inversão do ônus da prova.

Neste sentido, tenho que ao caso concreto melhor se adeque a aplicação da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, entendo que o ponto controvertido n. 1 deva ser esclarecido pela empresa requerida,
enquanto que
o ponto controvertido n. 2 seja esclarecido pelo autor, aplicando aqui inclusive o que dispõe o artigo 373, §1º do Código de Processo Civil, veja-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”

Adoto a referida teoria ao caso concreto em vista de que a parte requerida possui melhores condições de acesso e conhecimento técnico sobre sua rede de energia elétrica, bem como demonstrou com sua contestação ter acesso a ferramentas e informações capazes de eximir sua responsabilidade civil, como por exemplo a imagens de satélite, relatórios de horário das manutenções de seus
equipamentos e etc.

Por outro lado, seria diabólico exigir dela que demonstrasse a extensão dos danos sofridos pela parte autora, seja porque não tem acesso a integralidade de seus imóveis, seja porque não conhecia todas as benfeitorias e outros bens devastados pelo(s) incêndio(s) narrados na inicial.

Aqui também há de se levar em consideração que a parte autora, embora consumidor, não possa ser considerada pessoa em situação de hipossuficiência na relação de consumo, trata-se de pessoa com grande poder aquisitivo e que possui acesso a ferramentas para arcar com o ônus que lhe fora atribuído.

Assim definido o ônus da prova, tenho que estejam ambos sujeitos processuais em
equilíbrio.
.
[...]”

Distribuição Dinâmica do ônus da Prova

Pelo que se observa da decisão objurgada, o juízo
não aplicou a inversão do ônus da prova
.
A
o contrário do alegado pela agravante, o julgador
a quo
aplicou a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, delimitando que o ponto controvertido n. 1 deva ser esclarecido pela empresa ora agravante, enquanto o ponto controvertido n. 2 deverá ser esclarecido pelo autor, ora agravado.

Aliás, restou expressamente consignado que seria diabólico exigir que a então agravante demonstre a extensão dos danos sofridos pela parte agravada, razão pela qual tal ônus fora distribuído ao agravado.

Como se sabe, pode o julgador, atendendo às peculiaridades
do caso,
distribuir dinamicamente o ônus da prova,
nos moldes do artigo 373, §1º, do CPC,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...)

§ 1º Nos casos previstos em lei oudiante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

Essa distribuição dinâmica da carga probatória consiste em um deslocamento do ônus probatório, conforme as peculiaridades e circunstâncias de cada caso, podendo
parte do ônus
recair sobre aquele sujeito processual que dispõe de melhores condições de produzi-la, com o intuito de se demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado.

Além disso, também evita incumbir a um ou a outro a produção de prova diabólica, impossível de ser produzida por alguma das partes da relação processual.

O juízo primevo muito bem delimitou que, para o caso em tela,
a parte requerida possui melhores condições de acesso e conhecimento técnico sobre sua rede de energia elétrica, bem como demonstrou com sua contestação ter acesso a ferramentas e informações capazes de eximir sua responsabilidade civil, como por exemplo a imagens de satélite, relatórios de horário das manutenções de seus
equipamentos e etc.

Por outro lado, seria diabólico exigir dela que demonstrasse a extensão dos danos sofridos pela parte autora, seja porque não tem acesso a integralidade de seus imóveis, seja porque não conhecia todas as benfeitorias e outros bens devastados pelo(s) incêndio(s) narrados na inicial.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
–
DISTRIBUIÇÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA
(ART. 373, § 1º) - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA JUNTO AO TJMT – LIMITAÇÃO DE VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO – HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Ao juízo é permitido a
distribuição

dinâmica
do
ônus
da
prova
, nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, diante das peculiaridades da causa, notadamente por impossibilidade ou excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo, como ocorre nos autos.

Para arbitramento dos honorários periciais deve ser observado a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, conforme inteligência do art. 2º, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ
.

(N.U 1004569-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024)

Desse modo, ato plenamente possível praticado pelo juízo de primeiro grau que não fere qualquer princípio ou norma jurídica.

Aplicação do CDC

Na origem, a ação foi ajuizada pelo Agravado em desfavor do Agravante, na busca por indenização em
razão de incêndi
o
de grandes proporções
ocorrido em sua propriedade
, supostamente provocado por
má conservação das linhas de transmissão de energia do local e a má execução do serviço de reparo de
cruzetas da rede de transmissão.

O juízo
a quo
entendeu por aplicar o CDC ao caso, contudo, distribuiu dinamicamente o ônus da prova ao invés de somente invertê-lo.

A
Agravante
s
ustenta
,
em s
íntese
,

que não há fala
r em inversão do ônus da prova
porque não se fazerem presentes os requisitos do artigo 6º, inciso VIII do
CDC, uma vez que o Recorrido é pecuarista e utiliza dos serviços de energia elétrica como insumos não se tratando de consumidor final.

Necessário registrar que o Código de Defesa do Consumidor, Lei n° 8.078 de 11 de setembro de 1990, em seu Artigo 2°, define o consumidor sendo toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza do produto ou serviço, como destinatário final.

Dessa forma, consumidor é aquele que está em posição vulnerável no mercado de consumo, que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário fático e econômico desses produtos ou serviços, visando à satisfação de suas necessidades.

Todavia, a legislação consumerista também é aplicável a terceiros que não são consumidores, mas que foram equiparados a consumidores para efeito da tutela legal por força das disposições contidas no parágrafo único do artigo 2° e nos artigo
s
17 e 29 do
Código de Defesa do Consumidor.

Estes
dispositivos funcionam como normas de extensão do campo de incidência.

Assim, estão igualmente amparados todos aqueles que estão expostos aos efeitos decorrentes das atividades dos fornecedores no mercado, podendo ser prejudicados.
O artigo 17
equipara ao consumidor todas as vítimas do acidente de consumo.

“Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.”

A finalidade deste dispositivo é dar maior amplitude possível
à
responsabilidades pelo fato do produto e do serviço.

Já o art. 29 assim disciplina:

“
Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.
”

Dessa forma,
entende-se que
o consumidor
apresenta-se
em uma posição vulnerável no mercado de consumo, adquirindo ou utilizando produtos ou serviços
como destinatário fático e econômico desses produtos ou serviços, visando à satisfação de suas necessidades.

Contudo, não se trata apenas de adquirir o bem, mas também de utilizar o produto ou serviço, ainda quando quem o utiliza não tenha adquirido. Isto é, a norma define como consumidor tanto quem efetivamente adquire ou obtém o produto e/ou o serviço como àquele que, não o tendo adquirido, utiliza-o ou o consome.

Dessa forma, ainda que o consumidor seja produtor rural e utilize a energia elétrica como parte de seu processo de produção, isso não afasta, por si só, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
.

Acercas da aplicabilidade do CDC em situações semelhantes a jurisprudência
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL - RURAL
– EXISTÊNCIA DE CASA EM QUE RESIDEM PESSOAS NO LOCAL -
RELAÇÃO
DE
CONSUMO
-
APLICABILIDADE DO
CDC
E POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
VULNERABILIDADE TÉCNICA FRENTE A EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE
ENERGIA

ELÉTRICA
– RECURSO DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA.

A
relação
entre as partes no presente caso é de
consumo
, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1º, da Lei n. 8.078/90.

Tem aplicação do
CDC
para aqueles que são considerados vulneráveis na
relação
, havendo presunção de que em se tratando de pessoa física como no caso haja vulnerabilidade econômica, técnica frente a empresa como a Concessionária de
Energia

Elétrica
.

O
CDC
, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da
relação
de
consumo
, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do caput, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90 e quanto a Agravante ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

(N.U 1003622-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de
Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)
(grifo nosso)

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL –
INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL
–
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
–
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – ART. 37, §6º, CF – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MATERIAL – LAUDO PERICIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. N
os termos do CDC e da CF, há obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados aos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa. “Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade da autora teve origem pelo rompimento do cabo de alta tensão da linha de transmissão de energia, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato.”
(RAC n. 1003023-06.2018.8.11.0007, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12.08.2020). A parte demonstrou o prejuízo alegado através de laudo pericial judicial, fazendo jus a indenização pelo dano material sofrido. Na espécie, o incêndio causado no pasto em razão da falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.(N.U 0038224-18.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)
(grifo nosso)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR
.
ENERGIA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
.
ZONA RURAL
. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR (DESCARGA ATMOSFÉRICA). INTERVENÇÃO
SOLUCIONADA EM MENOS DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO. DIVERSAS AÇÕES IDÊNTICAS COM PROVAS(FOTOS) IGUAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
- Havendo relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é aferida
na modalidade objetiva, conforme determina o art. 37, § 6º da Constituição Federal
c.c
. art. 14, § 3º e art. 22, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 2- Na forma do art. 373, inc. I do CPC, compete a parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. A despeito da aplicação das regras do CDC, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e ao autor cabe minimamente demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, não havendo que se exigir prova negativa da parte adversa. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c
. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1- inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2- havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3- fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de
origem.(
N.U 1000335-57.2022.8.11.0031, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023).
(grifo nosso)

Neste contexto, pelo que se verifica tem aplicação do CDC para aqueles que são considerados vulneráveis na relação, havendo presunção de que em se tratando de pessoa física como no caso haja vulnerabilidade econômica, técnica frente a empresa como a Concessionária de Energia Elétrica, tanto assim que o fornecimento de energia elétrica à população é serviço público essencial, devendo ser prestado pelo Estado diretamente ou sob regime de concessão, como no caso, conforme faculta o artigo 175 da Constituição Federal.

Conclusão
.

Dessa forma, além de ser possível a aplicação do CDC, o juízo
a quo
se utilizou de manobra permitida pelo CPC para realizar a distribuição dinâmica do ônus da prova.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024